Tribunal: STF
Processo: Súmula 105
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 105

Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 105 e matéria infraconstitucionalAdemais, aSúmula 105(...) fora editada antes daConstituição da República de 1988, período em que este Supremo Tribunal Federal acumulava a competência de guardião da Constituição com a de intérprete da legislação infraconstitucional, tendo esta última competência sido transferida para o Superior Tribunal de Justiça com a sua criação. Não há, pois, o que prover quanto às alegações dos Agravantes.[AI 702.941, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 2-8-2010,DJE153 de 19-8-2010.]"}]